Tribunal: TJBA
Processo: 0001216-22.2013.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001216-22.2013.8.05.0132 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JUZELINA DA SILVA ROCHA Advogado(s): NOILDO GOMES DO NASCIMENTO APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FUNCIONÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. MUNICÍPIO DE ITIÚBA. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. VEDAÇÃO EXPRESSA EM LEI MUNICIPAL. IRRELEVÂNCIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO STF, STJ E TJBA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por servidora pública municipal aposentada contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por licenças-prêmio não usufruídas antes da aposentadoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a servidora pública municipal aposentada tem direito à conversão em pecúnia de licenças-prêmio adquiridas e não usufruídas, mesmo diante de vedação legal expressa em lei municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A Lei Municipal nº 04/1989 já previa o direito à licença-prêmio a cada quinquênio de exercício, aplicável ao funcionário ocupante de qualquer cargo ou função, independentemente da forma de provimento. 2. A Lei Complementar Municipal nº 073/2008 não instituiu o benefício, mas apenas reformulou o estatuto, mantendo a licença-prêmio, ainda que com restrições quanto aos destinatários e vedação à conversão em pecúnia. 3. No período de 02/03/1981 a 08/04/2008, a autora implementou os requisitos para aquisição de cinco períodos de licença-prêmio, não tendo o Município comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 4. A vedação legal à conversão em pecúnia não prevalece quando a licença-prêmio não é usufruída na atividade, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração, conforme entendimento do STF (Tema 635) e do STJ (Tema Repetitivo 1086). 5. A conversão em pecúnia independe de prévio requerimento administrativo e de comprovação de necessidade do serviço, sendo o direito exigível com a aposentadoria. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido, para julgar a ação parcialmente procedente, condenando o Município de Itiúba ao pagamento de indenização correspondente a cinco períodos de licenças-prêmio não usufruídas, com honorários sucumbenciais a serem fixados na liquidação. Teses de julgamento: “1. O direito à licença-prêmio do servidor público municipal de Itiúba/BA existe desde a Lei Municipal nº 04/1989, não tendo a Lei Complementar nº 073/2008 criado o instituto, mas apenas reformulado o estatuto anterior. 2. É devida a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas por servidor aposentado, mesmo diante de vedação legal expressa, para evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001216-22.2013.8.05.0132, em que figura como Apelante JUZELINA DA SILVA ROCHA e como Apelado MUNICIPIO DE ITIUBA. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, de de 2026. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator